Tribunal: TJDFT
Processo: 0070138-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DESPACHO Nada a prover. Com o desprovimento dos embargos de declaração opostos pela TERRACAP, encerrou-se a fase recursal perante esta Turma Cível. Encaminhem-se os autos ao Órgão competente para a análise da admissibilidade do recurso especial interposto pela demandada. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15